Tribunal: TJDFT
Processo: 0742490-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário para empréstimo consignado. Pretende a apelante o afastamento da capitalização mensal de juros e revisão da taxa, por considerá-la abusiva e violar o dever de informação.
2. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal reflete a operação de capitalização de juros propriamente dita e, ausente demonstração efetiva de cobrança irregular, não se evidencia a possibilidade de revisão do aludido ajuste contratual.
3. No que se refere à violação ao direito de informação, é importante salientar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos: "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Consequentemente, não há falar em vício no contrato firmado entre as partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.